Tribunal: TJMT
Processo: 0009699-85.2007.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009699-85.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALFREDO JOSE ORMOND - CPF: 177.321.231-15 (APELADO), NAALIEL UMBELINO DA CRUZ - CPF: 312.443.787-04 (APELADO), JOSE MARIA PULQUERIO - CPF: 202.636.941-00 (APELADO), RODRIGO ALONSO LEMES - CPF: 594.814.551-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO ALONSO LEMES - CPF: 594.814.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANCARLO DA SILVA LARA CASTRILLON - CPF: 813.324.831-00 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU A PELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALICIDADE E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – GUARDA MUNICIPAL – PRÁTICA DE ATOS QUE CONSUBSTANCIAM, EM TESE, OFENSA AO ART. 11, I, DA LEI No 8.429/92 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 PELA LEI N° 14.230/2021 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS RÉUS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido
impugnada a sentença recorrida mediante exposição clara e precisa dos fundamentos pelos quais o recorrente entende que ela deve ser reformada, deve o recurso ser conhecido, ante a ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Com a revogação do inciso I do art. 11, levada a efeito pela Lei no 14.230/2021, não há mais falar-se em ato de improbidade administrativa pela conduta anteriormente subsumida a tal tipo legal como fundamento para o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público.

3. De acordo com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, “
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”.

4. Ausente demonstração de dolo específico nas condutas imputadas aos agentes públicos, descabida a imputação de improbidade administrativa, a qual não se confunde com
ilegalidade ou irregularidade administrativa.

5. Hipótese em que se nega provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública – Dr. Alexandre Elias Filho, que, na ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Naaliel Umbelino da Cruz
,
José Maria Pulquério
,
Walter de Fátima Pereira
,
Alfredo José Ormond
e
Rodrigo Alonso Lemes
(Autos no 0009699-85.2007.8.11.0002), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na demanda, por não restar caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 109198529, p. 15/23)

Em suas razões o apelante sustenta a reforma da sentença recorrida, argumentando que, ao contrário do alegado pelo juízo
a quo
, há prova documental e testemunhal nos autos de que os apelados violaram os princípios que norteiam a administração pública (art. 11, I, da Lei n° 8.429/92), em especial os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, pois desrespeitaram o art. 2o da Lei municipal n° 2.142/2000, que criou a Guarda Municipal de Várzea Grande, implantando um verdadeiro regime militar em uma instituição de caráter civil, realizaram a contratação sem prévia licitação de empresa privada fornecedora de alimentação e de pessoal estranho ao quadro de servidores da instituição e desviaram a finalidade da verba denominada de “etapa alimentação”.

Defende, neste contexto, apoiado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescindibilidade de dolo específico para a configuração de afronta aos princípios que norteiam a administração pública, bastando a existência de dolo genérico para tal mister.

Ao final, ressaltando que a sentença recorrida negou vigência aos arts. 11 da Lei n° 8.429/92 e 37 da Constituição Federal, o recorrente pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a demanda, com a condenação dos apelados às sanções descritas na Lei n° 8.429/92 (Ids 109198529, p. 25/34 e 109198530, p. 1/7)

Regularmente intimados, os apelados Naaliel Umbelino da Cruz e Alfredo José Ormond apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença de improcedência (Ids 109198530, p. 9/19).

Submetidos os autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça, a Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres noticiou a ausência de contrarrazões de José Maria Pulquério e devolveu o feito para o saneamento desta irregularidade previamente à emissão de parecer (Id 109198531, p. 20).

Em seguida, aportou aos autos nova petição de Naaliel Umbelino da Cruz e Alfredo José Ormond apontando a superveniência de fato novo, consistente na entrada em vigor da Lei federal n° 14.230/2021, que revogou o art. 11, I, da Lei n° 8.429/92 e passou a exigir o dolo específico para as condutas que atentem contra os princípios da administração pública, e requerendo, ao final, a extinção da demanda, na forma do art. 933 do CPC (Id 110152474, p. 1/6).

Ato contínuo, foi determinada a realização da intimação de José Maria Pulquério para apresentar contrarrazões ao apelo e para manifestar-se, assim como o apelante, sobre a eventual influência da Lei n° 14.230/2021 sobre o caso em julgamento (Id 129583193, p. 1).

Em resposta, José Maria Pulquério apresentou contrarrazões, oportunidade em que arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal, e defendeu, no mérito, a aplicação retroativa da Lei n° 14.230/2021, a revogação do inciso I do art. 11 da LIA, a ocorrência de prescrição intercorrente e a inexistência de dolo no caso concreto, motivos que, na sua ótica, levariam à improcedência da demanda (Id 133041674, p. 1/20).

O Ministério Público apelante, por sua vez, sustentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n° 14.230/2021 ao caso concreto, destacando a ausência de prescrição e a tipicidade dos atos de improbidade administrativa. Ao cabo, requereu o regular prosseguimento do feito e o provimento do recurso de apelação (Id 133044676, p. 1/26).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, por derradeiro, emitiu parecer opinando pela prejudicialidade do recurso de apelação cível e pela retificação da sentença para manter a improcedência alterando o seu fundamento em razão da revogação do tipo descrito no art. 11, I, da Lei n° 8.429/92. (Id 145583656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Nas contrarrazões que apresentou, José Maria Pulquério defendeu o não conhecimento da apelação ao fundamento de que o recorrente utilizou os mesmos argumentos já lançados nos memoriais, sem nada acrescentar no recurso, o que implicaria o seu não conhecimento, nos moldes do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece guarida.

Além de efetivamente impugnar a sentença recorrida, expondo de forma clara e precisa os fundamentos pelos quais entende que ela não deveria ser mantida, o
Parquet
formulou expressamente pedido de sua reforma, atendendo, assim, a contento, o princípio da dialeticidade recursal.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

(MÉRITO)

Eminentes pares:

Na origem, a 4a Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande propôs ação civil por ato de improbidade administrativa em desfavor de Naaliel Umbelino da Cruz, José Maria Pulquério, Walter de Fátima Pereira, Alfredo José Ormond e Rodrigo Alonso Lemes visando apurar a prática, pelos mesmos, de atos abusivos e ilegais à época em que se encontravam no comando da Guarda Municipal várzea-grandense e que seriam ofensivos aos princípios que norteiam a Administração Pública, enquadrando-se no art. 11,
caput
, I, da Lei no 8.429/92.

Após a apresentação de defesas preliminares e contestações pelos requeridos, a exclusão dos réus Walter de Fátima Pereira e Rodrigo Alonso Lemes do processo, em razão da configuração de prescrição, e a realização de instrução, o magistrado de piso julgou totalmente improcedente a demanda, por não divisar a prática de ato de improbidade pelos réus, mas apenas ilegalidade e inabilidade na condução da Guarda Municipal de Várzea Grande (Id 109198520, p. 23/30).

O
Parquet
então interpôs recurso de apelação defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, o qual foi provido à unanimidade pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurando-se ao recorrente a produção da prova oral pleiteada e então deferida para o esclarecimento dos pontos controvertidos na demanda (Id 109198522, p. 31/38 e 109198523, p. 1/9).

Cumpridas as determinações contidas no acórdão mediante a realização de uma segunda audiência de instrução (Id 109198528, p. 38), sobreveio nova sentença do juízo
a quo
mantendo a improcedência da demanda, ante a ausência de prática de improbidade administrativa que lese o erário ou viole os princípios da administração pública pelos requeridos (Id 109198529, p. 15/23).

Contra essa nova sentença é que se volta o presente recurso de apelação, o qual, entretanto, deve ser desprovido para manter a improcedência da demanda.

Com efeito, analisando os autos e em especial a petição inicial protocolada pelo Ministério Público nos idos de 2007, verifica-se que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor dos réus-apelados,
atribuindo-lhes a prática de atos que atentam contra os princípios da administração pública
, consistente na
implantação de regime militar na Guarda Municipal de Várzea Grande, criada por lei como instituição de caráter civil, na realização de

contratação sem prévia licitação de empresa privada fornecedora de alimentação e de pessoal estranho ao quadro de servidores da instituição e, ainda, na retenção, inclusive mediante agressão, e desvio da finalidade da verba denominada de “etapa alimentação”, condutas que se enquadrariam no art. 11,
caput
e inciso I, da Lei n° 8.429/92, veja-se:

“(...) Conforme mencionado supra, a administração realizada pelos requeridos estava eivada de vício na legalidade desde o momento que passaram a desrespeitar a própria lei de constituição da Guarda Municipal.

Apesar de estar expresso na lei municipal que a GM é uma instituição de caráter civil, foi aplicada durante a gestão dos réus mencionados uma verdadeira administração militar, marcada por atos arbitrários e desmedidos.

A Constituição Federal em seu art. 37, ‘caput’, consagrou os princípios básicos da Administração Pública, dentre eles a LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE e MORALIDADE, que foram repetidos na Lei 8.429/92, que trata sobre a improbidade administrativa, a saber:

(...)

Tais princípios foram gritantemente violados pelos demandados, conforme faz prova os documentos aos autos carreados.

Desta feita, tendo os atos acima descritos violados os princípios constitucionais da administração pública, devem os agentes ser responsabilizados, através da aplicação das sanções legais. No caso em tela, praticaram os requeridos, o ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, caput e inciso I da Lei n° 8429/92, ferindo os princípios norteadores da administração pública. (...)”
. (Id 109197534, p. 6/24)

No curso do processo, contudo,
mais precisamente em
25 de outubro de 2021, foi publicada a Lei federal no 14.230/21, que introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), podendo se ressaltar, dentre aquelas que afetam o presente recurso, a expressa previsão legal no sentido da aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa, a exigência de dolo específico do agente público, a imposição de rol taxativo de condutas para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92.

À vista das referidas modificações, parte da doutrina e jurisprudência passou a entender, invocando a incidência dos princípios do direito administrativo sancionador, que a Lei no 14.230/2021 retroagiria para atingir processos em curso e beneficiar os réus, aplicando-se o disposto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Solucionando a controvérsia sobre essa questão, o plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 18/08/2022, ao julgar o ARE n° 843989 (Tema 1199), cujo acórdão não foi ainda publicado, fixou as seguintes e vinculantes teses jurídicas:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.
(STF-Plenário – Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.8.2022, Ata de julgamento publicada no DJE n° 165, divulgado em 19/8/2022).

No caso dos autos, como visto, o juízo
a quo
reconheceu que não restou comprovada a prática de ato de improbidade administrativa por parte do requerido, consistente em violação aos princípios da Administração Pública (art. 11,
caput
, I, da LIA).

No entanto, com as alterações introduzidas pela Lei n° 14.230/2021, o art. 11 da LIA deixou de prever condutas exemplificativas, sendo taxativo o rol ali inserto, o que significa que apenas as condutas descritas nos seus incisos caracterizam-se como atos de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública. Assim, não se enquadrando a conduta tida como ímproba em pelo menos um dos incisos previstos no dispositivo legal, não há falar-se em violação aos princípios que norteiam a administração pública.

Ademais, os incisos I e II, que antes consideravam improbidade administrativa os atos de praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência e de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, foram expressamente revogados, deixando, consequentemente, de ser condutas típicas, donde a doutrina pátria entende ter havido uma espécie de
abolitio criminis
.

Ora, em se tratando do direito de punir, a
mudança legislativa que proporciona benefício ao réu deve ser levada em consideração ao tempo do julgamento, assim, se a reprovabilidade à conduta existia no início do processo e não mais no seu final, a única solução é aplicá-la retroativamente, dando efetividade à nova lei.

Destarte, conquanto a deliberação pela retroatividade da Lei n° 14.230/2021, nos termos das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE
n° 843989 (
Tema 1.199), tenha se limitado à hipótese de tipicidade culposa quando não ocorrida ainda a coisa julgada, o mesmo entendimento, por razões de coerência e porque
“ubi eadem ratio ibi idem jus”
(onde há o mesmo fundamento haverá o mesmo direito), deve ser aplicado nas outras situações que envolvem atipicidade superveniente, como é o caso da revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92, máxime quando se tratar de processo ainda pendente de julgamento.

A propósito, vejam-se os seguintes julgados deste e do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTAS TCE/MT – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – EXCESSO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVADA – DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2009 – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 11 DA LEI No 8.429/1992 (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, II e IX do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1199 – STF – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS DEMAIS INCISOS DO ARTIGO 11, DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3. A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público.

4. No recente julgamento do tema 1199 da Repercussão Geral, o STF assim assentou: 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

5. O artigo 11, I e II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.

6. No que diz respeito demais incisos do art. 11, que também embasaram a condenação, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado.

7. De acordo com a LINDB: Art. 22.

Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

8. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda.

9. Recurso provido, sentença reformada”.
(N.U 0017212-49.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI No 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR EX-PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBJETO DO CONVÊNIO CUMPRIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

- A Lei no 14.230/2021, que reestruturou o quadro normativo relativo à ação de improbidade administrativa, tem aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu, haja vista que a Lei no 8.429/92 integra o poder administrativo sancionador.

- Revogado o inciso II do art. 11, da Lei no 8.429/92, na sua redação originária, descabe cogitar da prática de ato de improbidade administrativa sob esta perspectiva.

- Conquanto a Lei no 14.230/2021 tenha instituído um novo regime de prescrição (simples e intercorrente), ele não se aplica em situação na qual a parte autora da ação de improbidade administrativa alegue ter ocorrido lesão ao erário na forma do art. 10, LIA, haja vista que esta pretensão é de natureza imprescritível à luz do art. 37, § 5o, CR e da tese jurídica firmada no RE 852.475, julgado pela Suprema Corte sob o regime da repercussão geral.

- Não deve ser reformada a sentença que julgou a improcedente ação de improbidade administrativa na qual o Município postulava a reparação de dano contra o ex-Prefeito quando a prova dos autos demonstra que o objeto do convênio foi cumprido e inexistiu lesão econômica alguma ao patrimônio público”
. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.014830-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 13/09/2022)

Assim, uma vez revogado o inciso I do art. 11 da Lei n° 8.429/92 pela Lei n° 14.230/2021, descabida a condenação dos recorridos no caso concreto pela prática de atos de improbidade descritos em tal tipo legal.

Mas não é só. É certo também que a nova lei passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, devendo ser
“comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito econômico ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade"
(art. 11, §2o, da Lei n° 8.429/92). Essa exigência legal, outrossim, foi expressamente considerada como retroativa pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.199, veja-se: “
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”.

In casu
, conquanto graves os atos apontados pelo
Parquet
na inicial, não restou demonstrado nos autos, mediante prova convincente, que os apelados teriam agido com consciência da ilicitude e intenção de lesar o erário ou mesmo de obter proveito pessoal ou de terceiros, não se evidenciando, portanto, o dolo específico exigido pela lei.

Ao revés, restou comprovado por prova documental e oral, produzida em juízo e, portanto, à luz do contraditório, que a verba “etapa alimentação”, criada por decreto do Poder Executivo (Decreto n° 64/2002) e regulamentada pela Portaria n° 001/2002, subscrita pelo Secretário-Comandante Walter de Fátima Pereira, era retida em metade de seu valor (R$100,00) para o pagamento de alimentação e outras despesas visando ao bem estar dos Guardas Municipais de Várzea Grande, os quais, frise-se, autorizaram expressamente o desconto, como se vê dos documentos colacionados no Id
109198480, p. 3/12. Restou comprovado, também, que
os recorridos prestavam contas regularmente dos gastos efetuados, apresentando os recibos respectivos, os quais demonstram que a verba era utilizada integralmente em favor da própria Guarda Municipal.

Outrossim, a maioria das testemunhas ouvidas em juízo, dentre as quais cita-se Sirlei Salete Piasecki, Juliano César Bezerra Lemos e Sérgio Lírio Flores, não confirmaram as alegações de coação para obtenção de metade do valor da etapa alimentação, como se pode ver de alguns excertos de seus testemunhos, extraídos do Relatório de Mídias acostado ao Id 109198532:

Sirlei Salete Piasecki:
“eu entrei em 2000, com relação à etapa alimentação eu nunca fui coagida a passar o valor, foi um acordo com os guardas municipais, que a gente recebia um valor e a gente repassava, porque realmente é difícil você procurar um restaurante hoje e um amanhã, é difícil. Foi um acordo, eu nunca fui coagida e realmente a gente passava esse valor para ser administrado pelo comando. Na verdade era pela associação, quem recebia esses valores era uma associação e aí repassava para pagar as despesas. (...) Eu nunca presenciei nenhum fato de coação. (...) Até pelo valor ser muito insignificante eu acho que não havia possibilidade de fazer muito desvio, porque a gente tinha uma boa alimentação, inclusive teve um período que gente tinha inclusive o lanche da tarde, que era servido no ponto que a gente estava, tinha refrigerante, tinha café da manhã, então eu acredito que pelo valor que a gente repassava era impossível acontecer isso
[desvio]
. O comando sempre colocava à disposição nos murais as notas do que foi gasto, de tudo que tinha utilizado, mês a mês detalhado. O que entrava e o que saía (...)”.

Juliano César Bezerra Lemos:
“Desconheço sobre essa questão de coação, nunca chegou ao meu conhecimento que estavam coagindo os guardas a estarem dando a etapa alimentação. Simplesmente na Guarda Municipal havia o fornecimento da alimentação e a gente pagava essa alimentação que nós consumíamos, o que era consumido, através do comando da Guarda na época, apenas isso. (...) Não tenho conhecimento sobre desvio do valor. Nunca nem ouvi denúncia sobre questão de desvio. (...) Desconheço agressão ou mesmo cárcere privado contra guardas municipais. Desconheço tal tipo de atitude, tanto é que se houvesse nós teríamos esse conhecimento. (...) A princípio tinha planilhas fixadas em celotex, eu lembro na época. Celotex é um quadro mural para todo mundo que chegar do serviço verificar as planilhas de prestação de contas que tinha, mês a mês, quanto entrou, quanto saiu, quanto foi consumido”.

Sérgio Lírio Flores:
“(...) Na época em que eu entrei na Guarda em 2000, já tinha por lei a etapa alimentação. Foi definida por decreto. Na época não sei precisar para o senhor quanto que era o valor, mas era em torno de R$100,00. A metade seria para pagar o fornecedor, existia uma pessoa que fornecia alimentação (...) A alimentação era distribuída todos os dias. No começo foi café, almoço e janta. Três refeições diárias. (...) Dizer que as pessoas enriqueceram ilicitamente, quer dizer, utilizaram esse dinheiro em benefício próprio, eu desconheço. Eu sei que era utilizado, era pago um fornecedor era utilizado para fazer pequenos reparos. Se não me falha a memória foi utilizado numa época para comprar medicação para um guarda, foi conserto de porta de viatura, consertos pequenos (...)”.

Quanto à testemunha Jackson Nunes Cunha, embora tenha confirmado o testemunho feito extrajudicialmente de que sofrera agressão física e cárcere privado por ter se recusado a repassar o dinheiro da etapa alimentação que se encontrava depositado na conta da Associação dos Guardas Municipais, da qual era Tesoureiro, ressaltou que a questão foi resolvida judicialmente e que não processou o Sr. Naaliel Umbelino da Cruz por abuso de autoridade ou tomou qualquer outra providência. Além disso, como as demais testemunhas, negou ter conhecimento da ocorrência de desvio de dinheiro da etapa alimentação para benefício próprio dos recorridos e afirmou que houve a prestação de serviços de alimentação aos guardas municipais, reconhecendo, ainda, que Naaliel Umbelino da Cruz fez muitas coisas boas durante sua gestão à frente da Guarda Municipal.

Bem se vê, portanto, que não há comprovação segura nos autos de que os apelados tenham praticados os atos que lhe foram imputados como violadores dos princípios que norteiam a Administração Pública de forma dolosa e com fim específico de prejudicar o erário ou obter proveito próprio, como corretamente concluiu o juízo
a quo
ao afastar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa em relação aos mesmos.

Como se sabe,
“A ilegalidade que se busca responsabilizar por meio da Lei no 8.429/92 é aquela qualificada, não bastando a mera ocorrência de ilegalidade ou irregularidade para que seja o ato considerado ímprobo. Assim, a ação ou omissão que causa lesão ao erário e caracteriza ato de improbidade administrativa exige o dolo ou a culpa grave”.
(N.U 0001909-45.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Logo, quer seja sob o ângulo da revogação do inciso I do art. 11 da Lei n° 8.429/92 tido como violado pelos recorridos, quer sob o enfoque da ausência de comprovação de dolo específico no caso concreto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente a demanda por não configuração de improbidade administrativa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022